Tribunal: TJSP
Processo: 1012903-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de reparação de danos materiais – Demanda de promitente compradora, pessoa natural, em face de empresa construtora - Arguição de que a vaga de garagem da unidade foi entregue com área inferior à prometida – Sentença que reconheceu o decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, bem como o prazo ânuo estabelecido

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de reparação de danos materiais – Demanda de promitente compradora, pessoa natural, em face de empresa construtora - Arguição de que a vaga de garagem da unidade foi entregue com área inferior à prometida – Sentença que reconheceu o decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, bem como o prazo ânuo estabelecido pelo art. 501, do CC, e julgou improcedente a ação - Recurso da autora – Anulação do julgado – Cabimento – Decadência do direito de reclamar junto ao fornecedor que não se confunde com a prescrição do direito de agir na esfera judicial – Pretensão de cunho indenizatório calcada em inadimplemento contratual, que se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205, do CC – Precedentes do STJ - De rigor o prosseguimento do processo, mediante eventual abertura de fase instrutória.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012903-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante FRANCIELE CRISTINA DA SILVA, é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.906
Apelação no 1012903-10.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Franciele Cristina da Silva
Apelada: MRV Engenharia e Participações S/A
Classificação: Bens imóveis Compromisso de compra e venda
f
EMENTA: Bem imóvel Compromisso de compra e
venda
Ação de reparação de danos materiais

Demanda de promitente compradora, pessoa natural,
em face de empresa construtora - Arguição de que a
vaga de garagem da unidade foi entregue com área
inferior à prometida
Sentença que reconheceu o
decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto no
art. 26, II, do CDC, bem como o prazo ânuo
estabelecido
pelo
art.
501,
do
CC,
e
julgou
improcedente a ação - Recurso da autora Anulação
do julgado Cabimento Decadência do direito de
reclamar junto ao fornecedor que não se confunde com
a prescrição do direito de agir na esfera judicial
Pretensão
de
cunho
indenizatório
calcada
em
inadimplemento contratual, que se sujeita ao prazo
prescricional decenal do art. 205, do CC Precedentes
do STJ - De rigor o prosseguimento do processo,
mediante eventual abertura de fase instrutória.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de reparação de danos materiais fundada em compromisso
de compra e venda de bem imóvel, proposta por Franciele
Cristina da Silva em face de “MRV Engenharia e Participações
S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou à autora/recorrente o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça fls.
313/316.
Aduz a autora que o julgado carece de integral
reforma à argumentação, em síntese, de que descabida a
aplicação dos prazos decadenciais de 90 dias ou de 01 ano,
devendo
ser
observado
o
prazo
prescricional
decenal
estabelecido pelo Código Civil, ante ao caráter indenizatório de
sua pretensão fls. 319/332.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 345/359, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes
firmaram contrato de compromisso de compra e venda do bem
imóvel descrito na exordial e que, após entrega, a autora notou
que as medidas de sua vaga de garagem não conferiam com
aquelas prometidas pela ré à época da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sob justificativa de que a vaga de garagem
entregue mede 9,69m2 em detrimento dos 12m2 prometidos,
postulou em Juízo pelo pela restituição do valor pago pela
metragem excedente.
Com a máxima vênia, o posicionamento adotado
pelo digno Magistrado da causa merece ser modificado.
Cumpre anotar que os institutos da decadência e
da prescrição, previstos no Código de Defesa do Consumidor
(art. 26, II e § 3o, e art. 27), são independentes e não se
confundem.
O prazo decadencial de 90 dias, aplicável aos
produtos duráveis, diz respeito ao direito potestativo do
consumidor de reclamar pelos vícios dos produtos (art. 26, caput,
II, CDC). Já o prazo prescricional de 5 anos, por seu turno,
guarda relação ao direito de pleitear a reparação judicial (art.
27, CDC).
Nessa linha de raciocínio: Arruda Alvim e
Thereza Arruda Alvim, Código do Consumidor Comentado,
2a ed., 2a tiragem, São Paulo, RT, 1995, p. 172).
Com efeito, resta saber se a presente demanda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ajuizada dentro do lapso adequado e qual o prazo prescricional a
ser adotado, na medida em a autora recebeu as chaves do imóvel
em 28.09.2015 e propôs a ação em 29.03.2019, ou seja, após o
transcurso de pouco mais de 03 anos.
A questão há muito já foi dirimida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que sinalizou, em hipótese
semelhante, que o lapso prescricional a ser adotado corresponde
ao prazo ordinário estabelecido pela regra geral do Código
Civil2.
Ademais, em recente e esclarecedor julgado
acerca da matéria, assim decidiu a Instância Superior acerca do
assunto: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM A MENOR.
VÍCIO
APARENTE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIO.
PRAZO DECENAL. (...) 8. O prazo decadencial previsto no art.
26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor
2 STJ, REsp 83.751/SP, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 19/06/1997, DJ 25/08/1997, p. 39376 RSTJ vol. 100 p. 197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são
conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma
legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da
quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a
reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear
indenização decorrente da má-execução do contrato. 9.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória
(isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 10.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. (STJ, REsp
1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019 - grifei)
No mais, pairando controvérsia acerca da real
metragem do local, já que a ré afirma que a vaga foi entregue a
contento e em conformidade ao pactuado (fls. 109), faz se mister
que a questão seja dirimida no curso da lide, sopesando-se a
necessidade de produção de provas, mormente a perícia técnica
requerida pela autora às fls. 231.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
anular a sentença e propiciar que o digno Juízo da causa prossiga
com o processo, em seus ulteriores termos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica